Tribunal: TJPA
Processo: 0803056-12.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803056-12.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE DECRETADAS
.
DECISÃO - INDEFERIMENTO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -

PACIENTE FORAGIDO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – REVELIA
. DENEGAÇÃO
. UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, nesta extensão,
DENEGAR

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da
18ª
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
plataforma por videoconferência,
aos
vinte e quatro
dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Exmo
.
Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
RONALDO SILVA SOUSA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção
/Pa
- Proc. nº
0012398-18.2016.8.14.0045
.

O impetrante alega, em resumo, que o paciente
foi denunciado em

20.09.2016
,
na forma do art. 69, incurso nas sanções do Art. 121, § 2º, I, IV e VI e § 2º-A, I c/c Art. 14, II; Art. 147 (duas vezes); Art. 148, §1º, I, e § 2º; e Art. 150,
caput
(duas vezes), c/c o Art. 61, II, alínea “f” todos do CPB; c/c Art. 1º, I, da Lei 8.072/90; tendo por vítima a ex-namorada, e acreditando ter consumado o homicídio, atirou contra a própria cabeça. Diz então que o paciente carrega sequelas desse fato, necessitando de cuidados especiais vez que o projétil ainda está alojado na cabeça, e sofre constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentos e contemporaneidade para a prisão; sendo deferida, em 17.08.2019 prisão domiciliar, revogada em razão de suposto descumprimento das medidas cautelares relacionadas ao citado benefício (prisão domiciliar), no dia 04.05.2020, e, consequentemente, decretada a prisão preventiva de RONALDO; e, no dia 10.02.2021, foi indeferido pedido de revogação com prisão domiciliar, sem contar o risco de contágio pelo Covid-19, e que os
prints
da suposta conversa no aplicativo
WhatsApp
, não são suficientes para comprovar de que se trata efetivamente do paciente.
Pede então, a concessão da ordem.

Indeferida a liminar pela Desa. Nazaré Gouveia
(ID
Num. 4922070); prestadas
as informações de estilo (fls. 145/150-ID Num
4966139
), com a Procuradoria de Justiça opinando, ás fls. 236/240-ID Num 5018711) pela denegação da ordem. Os autos vieram a mim por prevenção.

VOTO

Inicialmente, ressalte-se que a própria defesa do paciente, em seu petitório de fls. 12-ID Num 4909614, afirma que o paciente se encontra
FORAGIDO
, fato este também ratificado pela SEAP, instada a se manifestar sobre
o atual estado

de saúde do paciente e o tratamento médico a ele dispensado, dizendo que RONALDO não se encontra custodiado, vez que posto em liberdade em 17.10.2019 (
fls. 229/230-ID Num 4984270), vindo agora, pleitear prisão domiciliar
.

Pois bem. É oportuno observar, que através do HC nº 0001321-16.2017.8.14.0000, julgado no dia 06.03.2017, de minha relatoria, esta E. Seção de Direito, acompanhando o meu voto, entendeu
que a prisão domiciliar não se mostra
va a medida mais adequada ao paciente e ao processo
, naquele momento.

Também, n
o HC nº 0804409-92.2018.8.14.0000, impetrado em prol do paciente, relatado pelo Des. Ronaldo Valle, julgado no dia 16.07.2018, entendeu o douto Relator, acompanhado à unanimidade de votos, que
não restou comprovado as hipóteses do art. 318, II do CPP, o que inviabilizou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois embora o paciente esteja com um projétil alojado no crânio, todavia, há necessidade de realização de perícia médica a fim de atestar a possibilidade ou não de intervenção cirúrgica, pois não são todos os casos que recomendem o tratamento intervencionista.

Disse o Juiz em seus informes que proferiu sentença no Incidente de Insanidade Mental, em 10.09.2019, acolhendo parcialmente o parecer ministerial e homologando o laudo de exame de sanidade mental constante dos autos,
determinando que a ação penal retomasse seu curso normal
.

No dia 17.10.2019, o MM Juiz
a quo
substituiu a prisão preventiva por domiciliar (fls. 233-ID Num 4984270), mediante condições; porém
,
em retratação no RESe interposto pelo MP contra referida decisão, às fls. 124/132-ID Num 4909778,
o Juízo revogou a prisão domiciliar
,
restabelecendo a prisão preventiva do paciente
, em razão do descumprimento das medidas protetivas e da prisão domiciliar anteriormente concedida (decisão de 04.05.2020).

A defesa paciente, no dia 10.02.2021, postulou a revogação da preventiva, e, reavaliando o confinamento, o Juízo indeferiu o pleito, assim motivando, em
23.03.2021
, na parte que interessa:

“Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares.

Ademais, há gravidade concreta na conduta pela descrição narrada na denúncia tratando-se de crime contra a vida, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo relatos de que o acusado teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra a vítima, em razão de não aceitar o término do relacionamento, que somente não veio a óbito por motivos alheios a vontade do acusado, pois recebeu atendimento médico imediato.

Em que peso
a reiteração do pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar ao fundamento de estar acometido por enfermidades
, ressalta-se que,
após a prisão domiciliar já fora anteriormente deferida ao acusado para fins de tratamento médico, todavia, o autuado descumpriu as cautelares, deixando o distrito da culpa, estando foragido desde a decretação da prisão preventiva, bem como, estaria assediando os familiares da vítima, inclusive em outros estados da federação, conforme documentos juntados pelo Ministério Público nos quais há postagens em sua rede social de que estaria em São Paulo
, posteriormente
publicou fotos no Tocantins, durante o período de vigência da prisão domiciliar
, saídas as quais não foram autorizadas judicialmente e não estão relacionadas a atendimento médico do acusado. Além disso, no período de vigência da prisão domiciliar, teria comparecido na loja de um parente da vítima conforme registro de ocorrência os autos, demonstrando que mesmo sob regime de prisão domiciliar, descumpriu seus limites, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguarda integridade física e psicológica da vítima e testemunhas, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Ademais, eventuais condições de saúde não se mostram impeditivos para custódia preventiva, devendo haver demonstração concreta da impossibilidade de recebimento de tratamento médico no estabelecimento penal.

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que restabeleceu a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), acolhendo a manifestação do Ministério Público, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RONALDO SILVA SOUSA, devendo ser recolhido em estabelecimento penal adequado às suas condições pessoais e ao seu estado de saúde a critério da SEAP”. * Grifo nosso

Ora, pelo que consta dos autos, agregado aos informes do Juízo, a decisão supra possui fundamentação idônea,
vez que houve flagrante descumprimento
d
e medidas
cautelares anteriormente deferidas ao paciente para fins de tratamento de saúde
, tipo:
se afastar do distrito da culpa,
estando, inclusive,
FORAGIDO
desde a decretação da prisão preventiva
, bem como, teria assediado os familiares da vítima, até em outros estados da federação, conforme o comprovado pelo Parquet de 1º grau, nos quais há postagens em sua rede social de que estaria em São Paulo.

Também, como mui bem reportou o douto Procurador de Justiça Cláudio Melo, que oficia no presente,
“O paciente já teve a chance de mostrar ao órgão jurisdicionado que poderia ficar em prisão domiciliar até o final do julgamento, contudo, não cumpriu as medidas cautelares aplicadas e ainda se encontra foragido em outro Estado. Portanto, deve ser cumprido o mandado de prisão, com a maior brevidade.”

Outrossim, é fundamental conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades
, além do que, o argumento de que
os “prints” das redes sociais apresentados nos autos

originários não possuem nenhuma autenticidade afirmada por tabelião, e muito menos

referência da suposta rede social extraída, tais questionamentos
são insuscetíveis de análise em sede de
writ,
eis que própria da instrução criminal, aliás, já encerrada,
na data de 06.04.2021,

oportunidade em que foi, inclusive,
decretada a revelia
de

RONALDO, vez que embora intimado não compareceu ao ato, concedendo vista às partes para apresentação de alegações finais em memoriais.

Acerca da alegada contemporaneidade dos fatos, destaco e repito que trata-se de
paciente que ostenta a condição de foragido do sistema penitenciário
, não sendo crível que seu comparecimento em juízo
seja
condicionado à eventual revogação da prisão cautelar
.

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA), assim como a questão relacionada com o risco de contágio pelo Covid-19, deve ser primeiramente submetida a análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância (precedentes), somado a ausência de comprovação da debilidade de sua saúde, e de que o Estado não tem condições de tratá-lo.

Assim, nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta via, é de rigor a manutenção da decisão do juízo apontado por coator.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
23
de
maio
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2021